Tribunal: TJDFT
Processo: 0714074-96.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO de INDENIZAÇÃO. FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CÓDIGO DE DEFESAS DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor adotou a Teoria Finalista, consoante preceitua o artigo 2o do CDC que determina que o destinatário final é aquele que adquire o bem ou serviço como destinatário fático e econômico, não sendo utilizado para a exploração da atividade econômica.
2. A jurisprudência admite a mitigação da Teoria Finalista, para adotar a incidência do Código de Defesa do Consumidor em relação à pessoa jurídica, no entanto, esta deve demonstrar sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou até fática, ante o fornecedor de serviços.
2.1 No caso dos autos, a pessoa jurídica celebrou um contrato com intuito de incrementar suas atividades, através de pagamentos via cartão de crédito e débito, não demonstrando, com isso, uma relação de consumo ou a sua vulnerabilidade.
3. O contrato particular é regido pelo princípio da força obrigatória (Pacta Sunt Servanda) e pela autonomia da vontade das partes que são pilares do direito contratual. A autonomia das vontades se manifesta através da liberdade conferida às partes de firmarem suas avenças livremente, enquanto o princípio do Pacta Sunt Servanda consiste na regra de que o contrato faz lei entre as partes, ou seja, caso seja pactuado o contrato sem vícios e atendidas às prescrições legais, eleva-se à condição de lei entre as partes.
3.1 No caso em apreço, pelo que foi livremente pactuado, não resta demonstrado pelos documentos apresentados nos autos a cobrança indevida apta a ensejar a indenização requerida.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.